Tribunal: TJMT
Processo: 1010089-92.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010089-92.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Levi José Pedrini (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LEVI JOSE PEDRINI - CPF: 443.261.069-72 (AGRAVADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A possibilidade de inversão do ônus da prova em ação civil pública afigura-se como precioso instrumento para assegurar a efetividade da proteção dos interesses difusos e coletivos. Especialmente diante de demandas que envolvem questões probatórias complexas.

Em que pese o Supremo Tribunal de Justiça tenha reconhecido a possibilidade de inversão do ônus da prova em ação civil pública, (Informativo 0404) a redistribuição do ônus da prova em sede de antecipação de tutela deve observar os requisitos inerentes à concessão desta, quais sejam, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Artigo 300, CPC/2015).

Assim, quando as alegações apresentadas pela parte não são suficientes para demonstrar o preenchimento do requisito ensejador da antecipação de tutela inexiste razões para modificação da decisão que a indeferiu.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Civil Pública para ressarcimento de danos ao erário 0000463.85.2016.8.11.0005, proposta em desfavor de
Levi José Pedrini,
recebeu a petição inicial e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

O Agravante narra que propôs a referida ação civil pública em face de Levi José Pedrini, tendo em vista que no exercício das funções inerentes ao cargo de Prefeito, o agravado “patrocinou, às expensas da municipalidade, o pagamento de despesas com publicidade, sem comprovação, a concessão de apoio financeiro a estudantes, sem qualquer critério de ordem impessoal, bem como se omitiu ao promover o recolhimento do IAPAS, PASEP e INSS”.

Alega que o microssistema de tutelas coletivas dos direitos transindividuais confere legitimidade para a inversão do ônus da prova, vez que visa a proteção do patrimônio público e a correta aplicação dos princípios da Administração Pública.

Desse modo, postula pelo recebimento e provimento do recurso – concessão da antecipação da tutela recursal, para assegurar a inversão do ônus da prova em favor do ente ministerial.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 1277739).

A parte agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1337120).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 1492161).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020